Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712566-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GARDENIA BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE CEREAIS LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO NAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO. PRAZO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO SEQUESTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. 1.1 A decisão impugnada encontra-se suficientemente embasada no conjunto probatório amealhado até então ao feito, de modo que, mesmo de maneira sucinta, resta-se atendido o previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que falar em existência de nulidade por ausência de fundamentação. 2. Visando impedir que o acusado/investigado de um determinado crime oculte ou arruíne seu patrimônio ou se beneficie economicamente da prática de infração penal, frustrando futura e eventual decretação de perda de bens, podem ser determinadas medidas assecuratórias que visem, desde logo, apreender o produto ou proveito do crime ou, até mesmo, bens ou valores equivalentes, para servir de ressarcimento ao erário em caso de condenação ao final do processo. 2.1 Considerando que o caso em análise, em que investiga a prática de crime contra a ordem tributária, é complexo, conta com vários investigados e empresas envolvidas, muitas delas de "fachada" e situadas, inclusive, em outros estados da federação, não há falar em excesso de prazo pelo transcurso do prazo estabelecido no artigo 2o, §1o, do Decreto-Lei no 3.240/41 a autorizar o levantamento da medida cautelar de sequestro, uma vez que referido prazo legal não é peremptório e serve apenas como parâmetro legal de razoabilidade, podendo ser alargado a depender das peculiaridades do caso concreto, o que se aplica à situação em análise. 2.2 Com efeito, a manutenção da constrição fundada no sequestro deferida em primeira instância revela-se, ainda, medida adequada, mormente, porque os bens constritos vinculados à empresa investigada interessam ao deslinde da causa, havendo relevantes indícios do que referidos bens apreendidos possam constituir produto/proventos dos ilícitos em apuração, daí porque, somente com o caminhar das investigações e eventual ação penal é que será verificada verdadeira procedência deles. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 315, § 2o, do CPP e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando a nulidade da decisão que indeferiu o levantamento dos bens por ausência de fundamentação; c) artigos 131, inciso I, do CPP, 2o, § 1o, e 6o, item 1, ambos do Decreto-lei no 3.240/1941, sob o argumento de que já se passaram mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias desde a decretação do sequestro, o que justifica seu levantamento. Afirma que não há complexidade nas investigações que justifique o prazo excessivo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, a recorrente assevera afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por falta de fundamentação da decisão que manteve o sequestro dos bens; b) artigo 5o, inciso LIV, da CF, apontando contrariedade ao princípio do devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois o STJ já assentou que “Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl no AgRg nos EAREsp 1.399.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 3/7/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada afronta aos artigos 131, inciso I, e 315, § 2o, ambos do CPP, 2o, § 1o, e 6o, item 1, ambos do Decreto-lei no 3.240/1941. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47931321): “(...) No caso em apreço, a decisão recorrida dispôs sobre a inviabilidade do levantamento do sequestro pautando-se na complexidade das investigações e, ainda que referido provimento jurisdicional não tenha se estendido na fundamentação, valeu-se da anterior manifestação do Ministério Público (ID 44955544), em que foi pontuado ser a investigação demasiadamente complexa por envolver dezenas de investigados e suspeitos, além de várias as empresas, contar com diversos relatórios, laudos, termos de inquirição, dentre outros documentos, mais aqueles já produzidos em razão das buscas e demais medidas realizadas. Diante disso, ao contrário do que suscita a Defesa, tenho que a decisão aqui impugnada encontra-se suficientemente embasada no conjunto probatório amealhado até então ao feito, de modo que, mesmo de maneira sucinta, resta-se atendido o previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, não havendo falar na existência de nulidade por ausência de fundamentação. (...) Pelo que consta das investigações em andamento, há indicativos de que a empresa ÁGIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., por meio de seus administradores, seria responsável pela prática de sonegação fiscal cujo prejuízo aos cofres públicos do Distrito Federal giraria em torno de 36 milhões de reais, consoante consta do Auto de Infração n° 1089/2015, havendo, inclusive, indícios do envolvimento, no esquema criminoso, de outras pessoas jurídicas, como a empresa GARDÊNIA, ora apelante, tanto do Distrito Federal, como em outros estados da federação, que seriam espécies de empresas de fachada criadas a partir de documentos falsos e por meio de dados de “laranjas”. Nesse contexto, a partir dos diversos documentos confeccionados na investigação (ID 44954934 e ss), sobretudo, os Relatórios Policiais acostados, extrai-se que eventuais bens que a empresa GARDÊNIA busca o levantamento podem estar relacionados aos produtos/proventos de crime. (...) Logo, está-se diante, de fato, de investigação complexa, que conta com vários investigados e empresas envolvidas, muitas delas de "fachada" e situadas, inclusive, em outros estados da federação, o que demanda, por conseguinte, um tempo maior para sua conclusão. (...) Repise-se, o caso aqui é complexo, razão pela qual a manutenção da constrição fundada no sequestro revelase, ainda, adequada, mormente, porque os bens constritos interessam ao deslinde da causa, havendo relevantes indícios de que referidos bens apreendidos, vinculados à GARDÊNIA, possam constituir produto/proventos dos ilícitos investigados, ou seja, somente com o caminhar das investigações é que será verificada verdadeira procedência deles. Logo, tendo em vista que ainda são necessários maiores esclarecimentos acerca do real direito da parte Requerente sobre os bens/valores apreendidos, até porque, no deslinde da causa é que será possível comprovar se a Apelante os adquiriu de forma lícita, deve ser mantida a medida cautelar de sequestro outrora deferida, mantidos os bens sob custódia judicial. Portanto, tenho que prevalecem hígidos os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de sequestro dos bens de GARDÊNIA BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE CEREAIS EIRELI.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tange à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021